Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-85.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1.Trata-se de ação que tem por objeto pedido para: declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); declarar a quitação do contrato; condenar a ré a cessar os descontos realizados nos vencimentos da parte autora; e, condenar a ré ao pagamento dos valores a maior e que foram pagos.
2. A sentença julgou parcialmente os pedidos, conforme parte dispositiva da sentença a seguir transcrita: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para: a) DECLARAR nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito com pagamento mínimo consignado, com a consequente declaração de inexistência de débitos dele advindo, assim como o retorno ao status quo ante, já considerada a compensação nos termos da fundamentação exposta; b) CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 11.655,88 a título de repetição do indébito, deduzida a incidência de encargos contratuais de empréstimo simples, excluindo-se os encargos relativos à cobrança na modalidade RMC, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, autorizando-se a compensação com eventual débito remanescente, incluindo-se, no cálculo, as quantias porventura descontadas no curso da demanda, com juros e atualização monetária desde o desembolso.; c) DETERMINAR que o banco requerido cesse, a partir de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, os descontos realizados na folha de pagamento do requerente referente ao empréstimo ora declarado nulo (id 116572227), com a liberação da margem consignável, sob pena de devolução da quantia descontada, sem prejuízo da fixação de multa ou da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático equivalente; Após o trânsito em julgado, intime-se pessoalmente a parte requerida, via sistema, para cumprir a obrigação de fazer, nos termos do dispositivo”.
3. O Banco PAN SA apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
4. Preliminar suscitada de ofício. Complexidade da causa. Incompetência dos juizados. Quanto à questão posta em juízo, nulidade do contrato de RMC e sua readequação a um contrato consignado comum, observa-se que não é possível dar solução ao conflito sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Isso porque, após decidir acerca da legalidade do contrato, é necessário fazer um levantamento detalhado dos valores devidos, entre os saques/depósitos e eventuais compras realizados pelo titular, o valor já pago, e o valor que era descontado diretamente na folha de pagamento, isso tudo sob a ótica das taxas de juros para empréstimo consignados praticados à época pelo mercado, a fim de saber se o valor já pago é suficiente para quitação do contrato.
5. Portanto, a readequação do empréstimo RMC a um contrato consignado comum deve observar a taxa média de mercado, não sendo possível excluir encargos remuneratórios do capital mutuado, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.
6. Acresça-se que o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, prevista no art. 509 do CPC. Esta restrição legislativa se justifica em razão do tempo que esta fase processual demora, sendo incompatível com o rito sumaríssimo.
7. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor ostenta um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, daLlei n. 9.099/95.
8. Recurso do réu conhecido. Preliminar de complexidade da causa/incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.
9. Custas já recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.